Tribunal: TJES
Processo: 5000240-64.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-64.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PAMELA GURTEL TOFOLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000240-64.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:

PAMELA GURTEL TOFOLI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas com destino a Boston (EUA), todavia, no voo de retorno foi compelida a viajar sem a possibilidade de despachar suas bagagens por uma falha na prestação do serviço da requerida.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos Autorais para condenar a ré TAM LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais à Autora, com correção monetária e juros a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando ausência de falha na prestação de serviço, sendo a culpa exclusiva da parte recorrida que chegou atrasada para despachar suas malas. Aduz que o dano moral não pode ser encontrado em meros aborrecimentos ou sensibilizações. Para que se configure o dano moral reparável, é necessário que seja comprovada a ocorrência de uma situação fática que, necessariamente, enseje dor, vexame ou humilhação, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)